Tribunal: TCU
Processo: 014.557/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a execução do projeto intitulado "DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORDESTE DE GETÚLIO VARGAS A DILMA ROUSSEFF - Assessoria e Afinidades", visando realizar pesquisa documental local com objetivo de escrever a história da trajetória do desenvolvimento regional do Nordeste desde o Governo Getúlio Vargas sob forma de fascículos abrangendo o período de 1951 a 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor do Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas e de outros responsáveis relativamente ao Convênio 2012/081, que objetivou a colaboração financeira para a execução do projeto intitulado "Desenvolvimento Regional do Nordeste - de Getúlio Vargas a Dilma Rousseff - Assessoria e Afinidades", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do RITCU, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Ceará, para as providências cabíveis, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis.